Tribunal: STF
Processo: Rcl 54274
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorão Henrique Vale propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido nos autos de n. 0011424-66.2016.5.03.0035, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual alega violação ao decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, confirmou decisão que julgou procedente exceção de pré-executividade proposta pela ora beneficiária, declarando a inexigibilidade do título executivo em questão em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 (Tema 725) e na ADPF 324, acerca da licitude da terceirização de atividades-fim. 



    Aduz, contudo, que a regra insculpida nos arts. 525, §§12, e 15 do CPC, e art. 884, §5º, da CLT, determina que a declaração de inconstitucionalidade apta produzir efeitos sobre a coisa julgada deve ser aquela que ocorreu antes do trânsito em julgado da ação e que este não seria o caso dos autos.



    Alega que as rés da demanda trabalhista originária apresentaram recursos manifestamente inadmissíveis, inservíveis para obstar a formação da coisa julgada, de modo que deve ser considerado o último recurso conhecido para a contagem da data do trânsito em julgado. 



    Argumenta, ainda, que consta expressamente da ata de julgamento da ADPF 324 que a decisão proferida naqueles autos não afeta os processos nos quais tenha havido coisa julgada. Alega que o ato reclamado descumpriu referida orientação.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o reclamante teve negado provimento a agravo de petição interposto na origem, conforme ementa que segue transcrita: 



    EMENTA: EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO STF NA ADFP 324 E NO RE 958252. Considerando que a coisa julgada formada nos autos foi posterior às decisões do STF proferidas na ADPF 324 e no RE 958252, o título executivo fundado na ilicitude da terceirização deve ser declarado inexigível, com fundamento no art. 525, §§12 e 14, do CPC. 



    Como se vê, o órgão judiciário reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante acerca da exigibilidade do título executivo judicial em razão, única e exclusivamente, da precedência temporal da decisão firmada pelo STF sobre a coisa julgada.



    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato reclamado e discutir acerca da correição da certificação do trânsito em julgado na origem desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.



    Assim, a análise das razões subjacentes levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito aos paradigmas invocados. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator